Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de 19 (dezenove) porções de cocaína, com massa líquida total de 76,16g (setenta e seis gramas e dezesseis centigramas), em sua residência. O apelante pleiteia a absolvição, arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para uso pessoal ou a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e consentimento do morador registrado em vídeo; (ii) analisar se o acervo probatório, fundamentado nos depoimentos de policiais e nas circunstâncias da apreensão, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico, afastando a tese de desclassificação; e (iii) verificar a adequação da fração de redução de pena aplicada em razão do tráfico privilegiado, bem como do regime prisional estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio não é absoluta, sendo excepcionada em casos de flagrante delito. O tráfico de drogas, em sua modalidade "ter em depósito", constitui crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo. A existência de denúncia anônima detalhada, corroborada por elementos concretos verificados no local — como a identificação do suspeito por uma característica física peculiar informada previamente —, configura as fundadas razões (justa causa) que legitimam o ingresso dos agentes policiais, tornando a prova lícita, notadamente quando há consentimento do morador para a entrada.
4. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais possuem fé pública e presunção de legitimidade. A expressiva quantidade de droga apreendida, sua natureza de alto poder lesivo (cocaína) e a forma de acondicionamento (fracionada em 19 porções individuais) são elementos que, somados às circunstâncias do flagrante, demonstram a finalidade de difusão ilícita, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal de uso pessoal.
5. A natureza e a quantidade da substância entorpecente constituem vetores preponderantes na terceira fase da dosimetria para modular a fração de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. No caso, a expressiva quantidade de cocaína justifica a aplicação da minorante na fração mínima de 1/6 (um sexto). Consequentemente, a pena final resultante impede a fixação de regime prisional mais brando que o semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de preenchimento dos requisitos objetivos previstos nos artigos 33, § 2o, 'b', e 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Preliminar Rejeitada.
Tese de julgamento: "A existência de denúncia anônima com elementos detalhados, confirmados no local da abordagem, configura justa causa para o ingresso em domicílio sem mandado judicial, por se tratar de crime de tráfico de drogas em sua modalidade permanente, não havendo ilegalidade na prova obtida, sobretudo quando o consentimento do morador é devidamente registrado."
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2o, 'b', 44, e 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616; Súmula no 231/STJ.